Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725387-04.2023.8.07.0000 Agravante(s) Marcela Suman Ulhoa Agravado(s) Emanoele Talita Batista de Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcela Suman Ulhoa contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 163217532 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pela ora agravante em desfavor de Emanoele Talita Batista de Oliveira, processo n. 0726300-80.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a remover todo o conteúdo publicado que faça referência a médica, em especial os destaques dos stories ainda ativos perante o perfil de Instagram e encontrados no link https://www.instagram.com/stories/highlights/17956757639609802/, bem como se abstenha de efetuar qualquer tipo de divulgação difamatória, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por descumprimento. Afirma que é médica cirurgiã e que a ré vem orquestrando intensa difamação em rede social, apontando alegada imperícia nos serviços prestados, o que acarreta grave prejuízo ao desenvolvimento de sua atividade profissional, inclusive com a desmarcação de procedimentos anteriormente agendados. Ocorre que a Constituição Federal e, mais especificamente, a Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento. No caso dos autos, a análise acerca da veracidade ou não do conteúdo postado - erro na realização das cirurgias - demanda o prévio contraditório, não sendo possível, em sede de cognição superficial, concluir ou não pela alegada difamação. Ressalte-se que, no caso concreto, não se trata de questão afeta somente às partes que integram os autos, mas, sim, de alegação relativa à atividade profissional que alcança outros interessados, não havendo, em juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, como concluir pela incorreção do conteúdo. Cumpre anotar, ainda, que em consulta aos apontados destaques foi possível verificar que, atualmente, nenhum deles aponta o nome da autora, havendo a ocultação do seu nome, o que retira, portanto, a urgência na apreciação da medida pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) Em razões recursais (Id 48298683), a agravante se insurge contra a decisão agravada, a qual, segundo afirma, “desconsiderou o direito a honra, reputação e imagem, deixando a agravante a mercê do tribunal da internet e as acusações sem fundamento da agravada”. Brada estar sob condenação do “tribunal da internet”, conquanto inexistentes quaisquer provas. Esclarece ser médica otorrinolaringologista, especializada em cirurgia crânio-maxilo-facial, com várias cirurgias exitosas em seu currículo. Salienta a natural possibilidade de intercorrências imprevisíveis durante os procedimentos. Noticia ser a ré, ora agravada, “influencer digital” ou blogueira,. Afirma ter ela alto poder de persuasão e contar com mais de oitenta e cinco mil seguidores. Acusa-a por utilizar a influência que tem nos meios digitais para disseminar ódio coletivo contra si (a autora/agravante), uma vez que, sem provas, faz graves alegações que maculam sua conduta profissional. Conta não conhecer a agravada nem jamais tê-la pessoalmente atendido, embora tenha começado a ser por ela atacada em 19/6/2023. Colaciona prints de fotos e vídeos em que a agravada investe contra pessoas e/ou lojas, induzindo seus seguidores a não comprar e/ou utilizar produtos comercializados por diversas pessoas. Infere dessa circunstância ser corriqueira a adoção pela recorrida de conduta ofensiva contra a reputação e imagem de marcas e pessoas. Ensina ser “o “cancelamento” nada mais é do que a ação concreta do “Tribunal da Internet” que julga, condena e pune o alvo do Influencer sem o direito à ampla defesa e contraditório, DIZIMANDO com a honra, imagem e reputação do alvo”. Atribui à ré/agravada a ação de instigar “seus seguidores postando fotos de supostas conversas que ela tem com outras pessoas, expondo e caluniando a médica, ORDENANDO que seus seguidores denunciem a médica”. Brada que “as acusações da agravada são extremamente graves e não possuem nenhum embasamento técnico, tendo como único alicerce cortes de mensagens que nada comprovam”. Cita publicações da agravada em que ela (a agravada) chama de vítimas suas pacientes (da agravante) e em que instiga seguidores com a seguinte frase: “alguém precisa parar urgente essa “médica””. Não se conforma com as injustificadas acusações contra si feitas pela recorrida, a quem atribui a nítida intenção de difamá-la e caluniá-la, porque também a acusa de ter manipulado documentos. Proclama estar sofrendo grave dano com os ataques feitos à sua imagem como profissional. Informa que apesar de não haver citação expressa a seu nome, a agravada deixa certo ser a si a médica a quem ataca, uma vez que fez postagens exibindo relatório médico contendo a marca d’água, assinatura e seu carimbo. Noticia ter a agravada enviado mensagens diretas a seus seguidores nas quais afirma expressamente ser a sua pessoa (da agravante) a médica alvo de seus repetidos ataques. Denuncia ter a agravada citado por áudio para uma seguidora que “TODAS ESSAS VITIMAS SÃO DA MARCELA SUMAN... SÃO MAIS DE 40 VITIMAS... ELA SIMPLESMENTE CONSEGUIU FRAUDAR UM LAUDO, MAIS UM CRIME”. Diz esta configurada prática caluniosa contra sua pessoa, tal como tipificado no art. 138 do Código Penal. Sustenta que “as condenações pelo "Tribunal da Internet", que, por serem imediatas, acabam fulminando de forma avassaladora a reputação e a saúde mental dos envolvidos — ainda que possam ser inocentes, ainda que arrependidos, ainda que mal interpretados, são "cancelados". Invoca o princípio da presunção da inocência. Diz ser irresponsável a conduta de quem, como influenciador da opinião de milhares de pessoas, deliberadamente ofende alguém. Diz que a agravada ao atribuir-lhe a prática de ter adulterado relatório médico (arts. 297 e 298 do Código Penal), incorre no crime de calúnia. Exibe cópia de tela em que a agravada publicou relatório médico que emitiu para a paciente Mariana Ferreira Nunes. Diz esta registrado no citado documento que estava corrigido o desvio de septo dessa paciente. Apresenta outra tela em que a agravada diz: “a mesma vítima do stories anterior, realizou um novo exame, e foi provado que o seu desvio de septo continua. Vixi... (emoji)”. Informa que o novo relatório médico, emitido pela médica Dra. Tamara Gambogi Araújo Romlo, CRM-DF 24.482, em 14/1/2023, traz o nome da 'vitima' hachurado. Declara ter a médica Tamara, subscritora do mencionado relatório médico, lhe encaminhado mensagem via WhatsApp após tomar conhecimento da postagem feita em que assim se expressou: “Oi Marcela, tudo bem? É a Tamara otorrinolaringologista. Atendi uma paciente sua ( Mariana Ferreira Nunes ), veio pedir segunda opinião a respeito da cirurgia que fez com vc. Falei que q cirurgia ficou boa. Não tem que mexer no septo. Expliquei que o desvio era da mucosa, que não tinha desvio significativo”. Diz que as publicações feitas pela agravada estão a produzir consequências danosas, pois teve diversas cirurgias desmarcadas por sua exposição difamatória nas redes sociais. Tece considerações sobre a necessária ponderação entre o direito de imagem e honra e o direito a liberdade de expressão. Menciona o art. 5o, incisos IX e LVII, da Constituição Federal. Brada inexistir direito absoluto à liberdade de expressão. Salienta não haver qualquer prova que corrobore as afirmações feitas pela agravada. Cita o princípio da presunção de inocência. Sustenta que “a conquista de uma imagem positiva pode levar anos até ser construída, sendo galgada por meio de muito investimento em estudos, domínio de técnicas avançadas, prática na medicina e bom relacionamento com os pacientes. Desta forma, a honra e a imagem positivas conquistadas, além de direitos da personalidade constitucionalmente protegidos, assumem a qualidade de patrimônio imaterial”. Reputa grave a conduta da ré. Esclarece não ter deduzido pretensão indenizatória, mas cominatória, porquanto busca tão somente fazer com que cessem as práticas ilícitas que vem realizando a ré/agravada. Brada haver evidente violação a seu direito à imagem. Cita os artigos 12, 20 e 21 do Código Civil e arts. 139 e 140 do Código Penal. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Menciona a perda de uma chance pela perda de clientes em razão dos ataques perpetrados pela agravada. Discorre sobre “a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda” em razão das cirurgias desmarcadas e/ou perdidas. Acusa a agravada por evitar a citação de seu nome para veladamente a difamar. Denuncia a exposição de imagens contendo a marca d’água de seu consultório e seu carimbo, bem como o fato de a letra “M” inicial de seu nome estar sempre exposta. Diz que, apesar de não haver menção expressa ao seu nome, há associação direta e reconhecimento imediato com a logomarca. Salienta que, em mensagens diretas com seus seguidores, a agravada explicita o nome da agravante, dizendo “É a médica Marcela suman. Indicada pelas blogueiras thay e Jessica mocelin”. Argumenta haver dolo na conduta praticada pela agravada, que agiria ao objetivo de lucrar aumentando o número de seguidores. Revela que “A AGRAVADA LUCRA COM A EXPOSIÇÃO E DIFAMAÇÃO DA MÉDICA, sendo que no 1o dia da campanha difamatória (19/06/2023) ela tinha 82 (oitenta e dois) mil seguidores e em 24 horas ganhou 1.132 (mil cento e trinta e dois) seguidores, sendo que nos dias subsequentes ela continuou ganhando seguidor, chegando a marca atual de 85.027 (oitenta e cinco mil e vinte e sete) seguidores”. Comenta o risco de sofrer danos irreversíveis a sua honra, imagem e reputação, uma vez que está sob pré-julgamento "perpetuado por uma figura de bastante influência”. Ao final, pede: Diante das razões apresentadas, requer seja recebido, conhecido o presente Agravo de Instrumento para inaudita altera pars, para: a) DEFERIR a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA REFORMAR a Decisão proferida Id no163217532, a qual indeferiu o pedido de remoção das publicações que envolvam a médica cirurgiã e seus serviços de modo direto ou indireto, bem como a abstenção da agravada de manifestação acerca desse tema em publicações futuras; b) No mérito, seja provido o presente Agravo para o fim de que seja mantida a TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA, reformando-se definitivamente para manter remoção das publicações que envolvam a médica cirurgiã e seus serviços de modo direto ou indireto, bem como a abstenção da agravada de manifestação acerca desse tema em publicações futuras; c) A intimação da agravada, para querendo oferecer as contrarrazões no prazo legal. Na petição de Id 48351087 a agravante informa ter a agravada feito contra si “nova investida (....), AFIRMANDO em seu Instagram que atuou nas desmarcações realizadas pelos clientes da médica”. Alega ter ela expressamente afirmado que agiu para evitar que a autora/recorrente venha a conquistar novos clientes O despacho de Id 48498765 determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Preparo regular (Id 48502637 e 48502648). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. O uso da internet no Brasil está regulamentada pela Lei n. 12.965/2014, intitulada “Marco Civil da Internet”, que tem por fundamento o respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), bem como atenta aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI): Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; (...) V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede. Como princípios estão elencados, entre outros, a "garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal" (art. 3o, I) e a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (art. 3o, VIII). Quer isso significar que o exercício do direito de uso da internet no Brasil é livre, desde que observadas as balizas e limites constitucionais e legais ao exercício da liberdade de expressão, traduzidas, por exemplo, na preservação da honra e da imagem alheias. Postas essas premissas, passemos à consideração do caso concreto em que a autora/agravante postula sejam removidas publicações que afirma desabonadoras de sua honra, imagem e reputação profissional e que vêm sendo publicadas em perfis da agravada nas redes sociais. Diz a agravante ser médica otorrinolaringologista, com especialidade em cirurgia crânio-maxilo-facial. Afirma estar sob ataque da agravada, que é “influencer” e publica em seu perfil no Instagram (@manutbo) mensagens ofensivas a sua pessoa como profissional da medicina, as quais postula sejam alijadas das mídias sociais. Colaciona diversas fotos e vídeos, os quais fariam prova da conduta nociva empreendida pela agravada em seu desfavor (Ids 163068152, 163064590, 163064580, 163064578, 163064571, 163064570, 163068154, 163068153, 163068151, 163068150, 163068149, 163068148, 163068147, 163068145, 163064594, 163064593, 163064592, 163064589, 163064585, 163068157 e 163064584 do processo de referência). Pois bem, os vídeos publicados no Instagram pela recorrida indicam estarem ela e outra influenciadora digital em situação de mútuo enfrentamento. Entre os diversos pontos em que discordam está a questão relativa à competência técnica, como médica, da ora agravante. Evidente o desentendimento que têm quanto à capacidade profissional da agravante tendo em vista as dúvidas suscitadas pela agravada quanto à habilidade que teria ela (a agravante) para realizar procedimentos cirúrgicos ao afirmar que a outra blogueira teve que se submeter a duas cirurgias – uma, de correção estética, e, outra, de correção fisiológica, isso porque a cirurgiã que a tratou não teve capacidade para dar solução a tudo de uma única vez. A confirmar a afirmativa assim feita, a agravada apresentou relatório médico da paciente Mariana Ferreira Nunes. Dele destacou o seguinte trecho: “septo nasal íntegro e centrado” (Id 163064576 do processo de referência) e, na sequência, teceu comentário conforme adiante transcrito: “Uma das vítimas teve seu nariz comprometido por fora, e recebeu um laudo da própria médica, alegando q o seu desvio de septo estava arrumado kkkkk Por acaso, a doutora das BLOG está manipulando documentos?”. Não só. Afirmou a agravada logo adiante que “a mesma vítima do stories anterior, realizou um novo exame, e foi provado que o seu desvio de septo continua. Vixi... (emoji de palhaço)”, tendo apresentado em seu perfil nas redes sociais outro relatório médico com nome hachurado da pessoa que indicou como “vítima”, relatório esse emitido pela médica Dra. Tamara Gambogi Araújo Romlo, CRM-DF 24.482, em 14/1/2023 (Id 163064573 do processo de referência). Ora, o conjunto das circunstâncias acima indicados compõem quadro em que visivelmente extrapolados os limites da liberdade de expressão porque divulgadas, sem embasamento minimamente válido, mensagens que ferem a liberdade da agravante de honradamente exercer a profissão de médica. Não se trata, em princípio, de manifestação crítica por opinião oposta, ainda que desagradável, mas de jocosa ofensa à dignidade da médica agravante por ditos maldosos, sempre pronunciados ao intento de denegrir a imagem profissional de quem prestou serviços médicos a outra bloqueira com quem se desentende a agravada. Ademais, em primeiro exame, estão os elementos de convicção reunidos aos autos a indicar não dispor a agravada de qualquer fonte técnica justificadora da opinião negativa reiteradamente manifesta em desfavor da agravante. A coexistência de direitos em um regime democrático exige que limites sejam estabelecidos à liberdade de expressão, não sendo admissíveis quaisquer atitudes ou deliberações individuais, em especial quando voltadas a divulgar informações sem lastro mínimo assegurador de sua veracidade, conquanto potencialmente capazes de causar prejuízos à honra e à imagem pelo grau de ofensividade que encerram. Essa a hipótese dos autos em que de pronto verificável não estar a parte recorrida a atentar ao dever de respeito ao direito da parte recorrente. A potencial lesividade da conduta contra que se insurge a autora está também evidenciada pela prova documental de início produzida, a qual desautoriza as notícias veiculadas pela ré em seu perfil no Instagram quanto à sua conduta profissional (da médica autora/agravante). Assim o afirmo porque consta dos autos de origem ter a médica Tamara - signatária de relatório indicado pela ré/agravada - encaminhado mensagem via WhatsApp à agravante (número +55 61 99591-3765) nos termos adiante transcritos: “Oi Marcela, tudo bem? É a Tamara otorrinolaringologista. Atendi uma paciente sua (Mariana Ferreira Nunes), veio pedir segunda opinião a respeito da cirurgia que fez com vc. Falei que q cirurgia ficou boa. Não tem que mexer no septo. Expliquei que o desvio era da mucosa, que não tinha desvio significativo” (Id 163068173 do processo de referência). A reforçar dita compreensão está o áudio colacionado ao Id 163070909 do processo de referência: Doutora, eu nem sou de mandar muito áudio cumprido e nem gosto, mas eu vou explicar para senhora o que que tá acontecendo e... e fiquei bem triste, porque essa pessoa tinha como uma amiga assim de infância e tal, e aí a gente conversando, ela fazendo algumas postagens e falando de uma de uma médica de rinoplastia tal, aí eu fui perguntar se era... se era a doutora Marcela, porque a única boa que eu conheço em Brasília é você, se tem outro, doutora, desconheço, não é a toa que entreguei minha vida nas suas mãos e da sua equipe né. Expliquei para ela como eu conto para todo mundo a intercorrência que eu tive por um vasinho e eu tive que ir para o centro cirúrgico de novo, normal, só que ela pegou o ponto ruim da história e publicou. E detalhe ela não pegou a parte boa que eu falei “não, mas não teve nada a ver com o pós da doutora, não teve nada a ver, foi um processo um vasinho do meu nariz, ela me deu todo apoio, a equipe foi maravilhosa”. Até hoje eu falei inclusive até semana passada eu tive um negócio no nariz a doutora me atendeu na hora, mesmo não tem nada a ver com a cirurgia, ela sempre me atende, sempre está disposta e tudo, e ela fez essa feiura sabe aí eu vi hoje isso que ela fez aí entrei em contato com ela, pedi para ela excluir, parar com isso e inclusive excluí ela da minha vida, assim, porque eu acho que o que ela fez foi incorreto. Por mais que ela é blogueira, influenciadora, ela não tem que fazer isso e acredito, Doutora, que você tá sofrendo julgamentos da mesma forma que aconteceu comigo. Ela deve ter pegado relato de algumas pessoas que teve algumas intercorrências, que é normal, no dia até a senhora falou “ai Daiane é raro acontecer isso que aconteceu com você, mas acontece”, então se ela deve ter pegado o caso e está difamando, sei lá, falando de forma errada o seu nome a sua equipe, Doutora, então acho que você precisa saber quem é essa pessoa. Se você quiser eu tenho o nome, eu tenho provas aqui, eu tenho conversa, sabe, não gosto disso, como eu falei para ela falei ela eu não gosto dessa conversa que você fez dessa maldade que você fez, eu não gostei, tô super chateada, entendeu, isso é maldade, isso é maldade que você fez. Então assim eu sempre falei bem da minha médica, sempre, sou apaixonada no meu nariz, indico todo mundo sim. Intercorrências é assim, tem gente que tá bem, eu tive amiga que fez com o mesmo médico que deu queloide, enfim, cirurgia plástica normal de acontecer, sabe Doutora, mas eu acho que caráter e maldade caráter maldade fala muito, né, então, é só para a senhora ficar ciente, do mesmo jeito que foi aquele golpe lá de... de dinheiro que tiveram publicação, tá tendo isso agora, e enfim eu tive que me meter porque foi uma coisa feia e de uma pessoa que era amiga minha de infância, né. Quanto à falta de menção expressa ao nome da recorrente, desnecessário que o fosse para identificação da pessoa a quem faz referência a recorrida, afinal, em linguagem implícita, mas inequívoca, foram veiculadas as diversas mensagens desabonadoras na rede social, havendo ainda mensagens diretas a seguidores em que declarado o nome: “É a médica Marcela suman. Indicada pelas blogueiras thay e Jessica mocelin” (Id 163070908 do processo de referência). Vale lembrar, no ponto, que de todas as publicações constava a inicial “M” e a logomarca da médica ora agravante. Desonrosa e ofensiva à dignidade profissional da autora se apresenta, portanto, nesta fase inicial do procedimento judicial, porque tecnicamente não embasada, a imputação inegavelmente feita à agravante de haver cometido erros médicos por não deter, como médica-cirurgiã, competência para adequadamente realizar procedimentos cirúrgicos e de fraudar relatório médico - fato esse tipificado no Código Penal brasileiro, art. 298, do Código Penal) e no Código de Ética Médica, a saber: É vedado ao médico: Art. 80. Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. No que concerne a relatos que teriam chegado ao conhecimento da agravada sobre intercorrências cirúrgicas sofridas por pacientes da médica ora recorrente, mister que tais alegações fossem encaminhados a exame do Conselho Regional de Medicina ou de expert com aptidão técnica para afirmar a efetiva ocorrência de erro médico. Feito isso e havendo um mínimo de elemento a fundamentar tais acusações poderia a ré, com a responsabilidade que exige a lei, alertar seus seguidores para que se acautelassem de eventual risco. Desse modo não procedeu, entretanto, a agravada. Sem a mais rasa prudência divulgou mensagens ofensivas à conduta da médica agravante. Fê-lo com a despreocupação de apurar a realidade. Simplesmente lançou acusações da prática de irregularidade no exercício da profissão. Acusou a agravante por desvio de conduta profissional, sem a ouvir, sem antes investigar, sem buscar quaisquer provas de que mínima verdade haveria nas imputações que fez. A irresponsabilidade no uso pela recorrida das redes sociais, como de início evidenciam os autos, caracteriza o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela recorrente Recomendável, sob essa perspectiva, a concessão da tutela liminarmente postulada para que ordenada seja a remoção de “publicações que envolvam a médica cirurgiã e seus serviços de modo direto ou indireto, bem como a abstenção da agravada de manifestação acerca desse tema em publicações futuras” (Id 48298683, p. 23). Tal medida servirá como salvaguarda à honra e reputação da recorrente até que sejam devidamente elucidados os fatos noticiados pela recorrida, que é influenciadora e a quem será dada oportunidade para demonstrar terem fundamento as notícias que divulga a seus seguidores. No mesmo sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM PÁGINA PESSOAL DO FACEBOOK. DIVULGAÇÃO DE TEXTO OFENSIVO. PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA DA VÍTIMA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A publicação de texto com expressão agressiva e ofensiva à honra e à imagem do autor, na rede mundial de computadores, por meio da rede social denominada Facebook, extrapola o direito à liberdade de expressão, atinge a integridade psíquica do indivíduo e gera o dever de compensar os danos morais daí decorrentes. 2. Na fixação da indenização por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 3. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1057068, 20150610025718APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Pág.: 218-240) Enfim, pelos motivos expostos, tenho por evidente a probabilidade do direito vindicado pela autora, ora agravante, que busca proteger sua honra contra notícias até o momento infundadas, mas amplamente divulgadas pela agravada. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, com o que, evidenciado este, também aquele se mostra presente. Estão, portanto, ambos cumulativa e concretamente demonstrados, o que autoriza a antecipada concessão da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Em o fazendo, determino à parte agravada que SUPRIMA de suas redes sociais, todas as publicações relacionadas à médica cirurgiã ora agravante, em especial as que digam respeito a serviços médicos por ela prestados, sejam implícitas ou explícitas as noticias atinentes a esse tema. Determino, ainda, que a agravada se ABSTENHA de tecer novos comentários quanto à conduta profissional da agravante, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por publicação e/ou manifestação, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de ser posteriormente revista essa cominação. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo oportunidade à agravada para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora